Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726126-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA RIBEIRO TOME, ANDREA TOME, GABRIELA TOME AGRAVADO: RODRIGO TOME RÉU ESPÓLIO DE: ISMAEL TOME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida na ação de inventário que analisou o esboço de partilha apresentado por Silvia Ribeiro Tomé e determinou que o cálculo da atualização do valor correspondente ao automóvel Volkswagen/Polo ocorra a partir do constante na tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na data do óbito do autor da herança (id 186161860 dos autos n. 0738307-75.2021.8.07.0001). Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé relatam que o Juízo de Primeiro Grau determinou que indicassem os valores correspondentes aos bens sujeitos à colação para possibilitar a quantificação da caução a ser prestada por cada um dos herdeiros beneficiados com os respectivos bens, conforme art. 641, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirmam que a decisão agravada equivocou-se ao determinar que o cálculo da atualização do valor correspondente ao automóvel Volkswagen/Polo ocorra a partir do constante na tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na data do óbito do autor da herança. Entendem que o correto é utilizar o valor do bem à época da doação, corrigido monetariamente até a abertura da sucessão, pois o automóvel foi alienado e não mais subsiste ao tempo da abertura da sucessão. Ponderam que a adoção do valor constante na tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) só seria correto se o bem ainda integrasse fisicamente o patrimônio do herdeiro donatário. Argumentam que o valor dos bens recebidos como adiantamento de legítima e alienados antes da abertura da sucessão deve ser o valor da doação com atualização até a data de início da sucessão. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o cálculo do valor correspondente ao automóvel Volkswagen/Polo ocorra ao tempo da doação com a subsequente correção monetária até a data de abertura da sucessão. O preparo foi recolhido (id 60762188 e 60762186). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar qual a forma de atualização monetária do automóvel Volkswagen/Polo, doado pelo autor da herança a Rodrigo Tomé, a fim de mensurar o valor a ser caucionado na colação. Transcrevo o teor da decisão agravada (id 198320061 dos autos originários): Trata-se de inventário proposto em razão do óbito de Ismael Tomé. Na petição de ID 193343529, a inventariante apresentou esboço de partilha. Na oportunidade, a fim de estabelecer o valor da caução a ser paga pelo herdeiro Rodrigo Tomé, caso queira levantar a parte que lhe cabe na herança enquanto pender discussão nas vias ordinárias acerca da colação de bens (art. 641, §2o, CPC), a administradora do espólio informou que o patrimônio a ser colacionado é: I) R$ 230.028,90 (duzentos e trinta mil e vinte e oito reais e noventa centavos), doados ao herdeiro em 29 de maio de 2009; II) um veículo Polo sedan, ano 2004/2005, doado em 04 de abril de 2011 e custando à época, R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); III) o título no 0030725/00 do Clube “Thermas di Roma”, doado em 05 de dezembro de 2014, avaliado atualmente em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). A inventariante corrigiu monetariamente os indigitados valores, atribuindo ao bem "I", R$ 468.336,51 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) e ao bem "II", R$ 74.614,87 (setenta e quatro mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos). Diante disto, somando tais valores àquele atribuído ao bem "III", chegou-se a uma caução no valor total de R$ 560.951,38 (quinhentos e sessenta mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos). Intimado, o herdeiro Rodrigo Tomé (ID 194913275) concordou com os termos da partilha, mas contraditou os valores estipulados para a caução. De acordo com o sucessor, quanto ao bem "I", deveria ser mantido o seu valor original, sem atualizações, cabendo ao juízo cível onde tramita a ação de colação analisar o mérito da indigitada matéria. Quanto ao bem "II", asseverou que o valor a ser utilizado para fins de caução é aquele indicado na tabela FIPE, no momento do óbito do extinto. Por fim, quanto ao bem "III", suscitou que já houve a devolução do título, inexistindo motivos para que ele seja incluído na caução; ademais, também asseverou que não é o caso de atribuir a ele um valor monetariamente corrigido. Por fim, a inventariante foi intimada (ID 197914903) e refutou as alegações do herdeiro Rodrigo Tomé. É o necessário a relatar. Fundamento e decido. Inicialmente, observo que as regras sobre o cálculo do valor dos bens objeto de colação é matéria tormentosa na doutrina e na jurisprudência, tendo em vista que o Código Civil (art. 2.004, CPC) aduz que o valor da colação deve ser aquele atribuído ao bem no ato da liberalidade, ao passo que o Código de Processo Civil assevera que a colação deverá ser calculada levando-se em consideração o valor que os bens tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Dada a celeuma, o STJ já decidiu que a antinomia aparente deve ser resolvida pelo critério da temporalidade, de modo a ser aplicada a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão: Civil. Processual civil. Ação de inventário. Coincidência de questões decididas em dois diferentes acórdãos. Matérias distintas. Inocorrência de preclusão. Colação de bens. Valor do bem ao tempo da liberalidade ou ao tempo da abertura da sucessão. Antinomia entre o Código Civil e o Código de Processo Civil. Indiscutibilidade acerca das sucessivas revogações promovidas pela legislação. Colação que é tema de direito material e de direito processual. Solução da antinomia exclusivamente pelo critério da temporalidade. Impossibilidade de aplicação do critério da especialidade. Autor da herança falecido antes da entrada em vigor do CC/2002. Aplicação do CPC/73. (...). É indiscutível a existência de antinomia entre as disposições do Código Civil (arts. 1.792, caput, do CC/1916 e 2.004, caput, do CC/2002), que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da liberalidade, e as disposições do Código de Processo Civil (arts. 1.014, parágrafo único, do CPC/73 e 639, parágrafo único, do CPC/15), que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão, de modo que, em se tratando de questão que se relaciona, com igual intensidade, com o direito material e com o direito processual, essa contradição normativa somente é resolúvel pelo critério da temporalidade, e não pelo critério de especialidade. Precedentes. Na hipótese, tendo o autor da herança falecido antes da entrada em vigor do CC/2002, aplica-se a regra do art. 1.014, parágrafo único, do CPC/73, devendo a colação se dar pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. 6. Recurso especial conhecido e desprovido (STJ, REsp 1.698.638/RS, 3.a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.05.2019, DJe 16.05.2019). Seguindo o mesmo raciocínio, este Tribunal já estabelece que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS. PARÂMETRO VALORATIVO. DATA DA DOAÇÃO (CC) OU ABERTURA DA SUCESSÃO (CPC). CRITÉRIO INTERTEMPORAL. 1. Considera-se revogado o regramento do direito material (CC) no tocante ao valor dos bens levados à colação quando a morte do de cujus acorreu após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. 2. O parâmetro valorativo a ser aplicado nesse caso é o direito processual (CPC), ou seja, o valor dos bens doados será o da abertura da sucessão. Precedentes do STJ. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1631077, 07234603720228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa realidade, considerando que o óbito do inventariado ocorreu em 16 de outubro de 2021 e, portanto, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil, deverão ser aplicadas ao caso as disposições da legislação adjetiva, que determinam o cálculo da colação tendo-se por base o valor do bem à época da abertura da sucessão. Assevero que a discussão da matéria ganha relevância porque a caução deve corresponder ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência, de modo que se torna inevitável discutir a forma de cálculo do indigitado patrimônio. Entretanto, esta decisão e suas conclusões, por não encerrar todas nuances do tema - o que será feito no juízo cível - não têm o condão de vincular o juízo onde tramita a ação no 0721882-02.2023.8.07.0001. Dito isto, passo a analisar as razões apresentadas pelos interessados. (...) Por outro lado, entendo que, quanto ao bem "II" - veículo Polo -, assiste razão ao herdeiro. Isto porque, considerando que o automóvel é bem naturalmente vocacionado à desvalorização com o passar do tempo, não há razão para utilizar, in casu, o seu valor ao tempo da doação, monetariamente atualizado. Ao revés, entendo que a utilização do valor indicado na tabela FIPE, na data do óbito do extinto, reflete de maneira aproximada e razoável a quantificação do referido bem, além de estar em consonância com o disposto no art. 639, parágrafo único, CPC. Desta forma, determino a intimação da inventariante para, em 15 (quinze) dias, estabelecer como valor do veículo Polo, para fins de caução, aquele indicado na tabela FIPE, na data do falecimento do inventariado. (...) Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé não se insurgem contra a aplicação do parâmetro previsto no Código de Processo Civil. Entendem apenas que o valor constante na tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) não deve ser utilizado em razão de prévia alienação do automóvel. Transcrevo o teor do art. 639 do Código de Processo Civil: Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627 , o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. É fato incontroverso que o automóvel foi alienado antes da abertura da sucessão, razão pela qual compete ao donatário trazer o valor do bem. A norma processual determina que o parâmetro para aferição do valor correspondente ao bem doado é a data da abertura da sucessão, ocorrida em 16.10.2021. A tese de Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé não convence, pois a norma é expressa ao determinar que os bens que o donatário deixar de possuir serão calculados pelo valor ao tempo da abertura da sucessão. A opção legislativa é incompatível com a pretensão de atualização monetária do bem a partir de sua doação. Entendo que o melhor parâmetro para aferir o valor de mercado de automóveis é o constante da tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), posto que amplamente utilizado pela jurisprudência em casos análogos.[1] Ressalto que os precedentes colacionados por Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé são meramente persuasivos, além de analisarem apenas bens imóveis, os quais não possuem parâmetro equivalente à tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Concluo que os argumentos apresentados não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Rodrigo Tomé para apresentar contrarrazões caso queira. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgInt no AREsp n. 2.355.093/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12.3.2024, DJe de 14.3.2024. AgInt no REsp n. 1.737.391/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 26.10.2022.